Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTEGRAL PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR. BAIXA DO GRAVAME. MULTA. ART. 1.026, §2o e §3o, DO CPC. APLICAÇÃO INDEVIDA. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO. CONSECTÁRIO DO JULGADO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. OMISSÃO. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante, para afastar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o e §3o, do Código de Processo Civil, não se manifestou expressamente acerca da restituição do valor depositado pela instituição financeira a esse título, tem-se por caracterizado o vício alegado, devendo a omissão ser sanada, com a integração do decisum.
2.1. Afastada pelo Tribunal a incidência da penalidade aplicada pelo Juízo de Primeiro Grau, a devolução do valor recolhido a esse título revela-se consectário do julgado, devendo esse comando constar expressamente do v. acórdão.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos infringentes.